Tribunal: TJMT
Processo: 0031085-10.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031085-10.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (EMBARGANTE), ERNESTO JOHANNES TROUW - CPF: 081.147.847-50 (ADVOGADO), ANDREWS GRACIANO DE SOUSA - CPF: 098.606.187-55 (ADVOGADO), FABIO FRAGA GONCALVES - CPF: 085.852.227-60 (ADVOGADO), GABRIEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 130.648.017-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADESÃO AO REFIS-MT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS DO ESTADO DESPROVIDOS. EMBARGOS DA TIM ACOLHIDOS.

I. Caso em exame
:

Embargos de declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela empresa TIM Celular S.A. O Estado alegou omissão no acórdão quanto à condenação em honorários advocatícios, sustentando que, ao aderir ao REFIS-MT, a TIM deu causa à desistência da ação e, portanto, deveria arcar com os honorários. A TIM, por sua vez, apontou erro material no dispositivo do acórdão, que registrou equivocadamente a rejeição de embargos anteriores, os quais haviam sido acolhidos.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve omissão quanto à condenação de honorários advocatícios devidos pela TIM, em razão de sua adesão ao REFIS-MT; e (
ii
) saber se houve erro material no acórdão ao constar a rejeição de embargos de declaração que haviam sido, na realidade, acolhidos.

III. Razões de decidir
:

3. Quanto aos embargos do Estado de Mato Grosso, não há omissão no acórdão. A decisão embargada foi clara ao afastar a condenação em honorários advocatícios, com base na desistência obrigatória da ação judicial para adesão ao REFIS-MT, o que afasta a caracterização de parte vencedora, respeitando o princípio da causalidade.

4. Com relação aos embargos da TIM, verifica-se que houve erro material no dispositivo do acórdão, que registrou a rejeição dos embargos de declaração anteriores, quando, de fato, esses embargos haviam sido acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a condenação em honorários. Esse erro deve ser corrigido.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Embargos de declaração do Estado de Mato Grosso desprovidos. Embargos de declaração da TIM acolhidos para corrigir erro material no dispositivo do acórdão anterior.

Tese de julgamento:

"
1. A adesão ao REFIS-MT, que exige a desistência da ação judicial, afasta a condenação em honorários advocatícios, sob pena de bis in idem.

2. Correção de erro material no dispositivo para refletir o acolhimento dos embargos anteriores e afastar a condenação em honorários.
"

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 90 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela empresa TIM
celular

S.A. nos autos do processo no 0031085-10.2014.8.11.0041, que versa sobre a adesão ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (REFIS-MT) e seus reflexos na condenação de honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso, em seus embargos de declaração, alega omissão no acórdão quanto à condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios. Sustenta que, ao aderir ao REFIS-MT, a TIM reconheceu a legalidade da dívida e, portanto, deu causa à desistência da ação judicial. Consequentemente, segundo o Estado, aplica-se o disposto no art. 90 do Código de Processo Civil, que estabelece a obrigação de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios pela parte que desiste da ação. Alega ainda que a adesão ao REFIS não exime a embargante da obrigação de pagar os honorários, invocando o princípio da causalidade.

Em contrarrazões aos embargos do Estado, a
TIM celular S.A.
argumenta que o Estado pretende, com os embargos, rediscutir o mérito da decisão, o que não seria cabível no âmbito dos embargos de declaração. A TIM defende que o acórdão embargado foi claro ao afastar a condenação em honorários advocatícios, uma vez que, com a adesão ao REFIS-MT, não há como afirmar que existe parte vencedora no processo, afastando-se o princípio da causalidade. Argumenta, ainda, que a desistência da ação foi uma imposição legal para a adesão ao REFIS-MT e que, portanto, não deveria ser penalizada com a condenação em honorários advocatícios.

Por sua vez, a TIM
também interpôs embargos de declaração alegando erro material no acórdão embargado. Segundo a embargante, o acórdão, embora tenha acolhido os embargos anteriores, incorreu em erro ao consignar, na parte dispositiva, que os embargos foram rejeitados. A TIM requer, assim, a correção desse erro material, para que conste no dispositivo a correta acolhida dos embargos de declaração anteriormente opostos.

Em contrarrazões aos embargos de TIM, o Estado de Mato Grosso argumenta que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado no acórdão. O Estado alega que os embargos da TIM buscam unicamente rediscutir a matéria já apreciada, o que não seria permitido por meio dos embargos de declaração. Por fim, requer o não provimento dos embargos da TIM.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso interpôs embargos de declaração alegando omissão e contradição no acórdão que excluiu a condenação em honorários advocatícios em razão da adesão ao REFIS-MT, sem aplicar o disposto no art. 90 do CPC, que prevê a condenação da parte desistente ao pagamento de honorários advocatícios.

Inicialmente, é importante destacar que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presentes na decisão embargada.

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, especialmente no que concerne às divergências entre o dispositivo e a fundamentação.

Analisando os embargos de declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso, verifica-se que o embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação do artigo 90 do CPC, sustentando que, ao aderir ao REFIS-MT, TIM CELULAR S.A. deu causa à desistência da ação e, por isso, deve arcar com os honorários advocatícios.

Todavia, o acórdão embargado foi claro e suficientemente fundamentado ao enfrentar essa questão. Na decisão, destacou-se que a adesão ao REFIS-MT, ao exigir a desistência da ação judicial, afasta a possibilidade de se identificar uma parte vencedora no processo. Em situações como essa, em que a desistência é uma imposição legal para a obtenção de benefícios fiscais, a condenação em honorários violaria o princípio da causalidade, configurando um bis in idem e enriquecimento sem causa.

Quanto aos embargos de declaração interpostos pela TIM, verifico que houve, de fato, um erro material no acórdão. A parte dispositiva do acórdão registrou equivocadamente que os embargos de declaração anteriores foram rejeitados, quando, na verdade, o conteúdo do acórdão demonstrou claramente que os embargos foram acolhidos com efeitos infringentes, alterando a condenação em honorários advocatícios. Esse erro deve ser corrigido, pois constitui um vício formal que compromete a precisão da decisão. Portanto, acolho os embargos de declaração da TIM celular S.A. para sanar o erro material, reformando o dispositivo do acórdão para que conste que os embargos de declaração anteriores foram acolhidos, com a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

Ante o exposto, voto pelo
NÃO ACOLHIMENTO
dos embargos de declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso, por ausência de omissão ou qualquer outro vício que justifique sua revisão. Quanto aos embargos de declaração interpostos por TIM CELULAR S.A., voto pelo
ACOLHIMENTO
,
a fim de sanar o erro material constatado, corrigindo a parte dispositiva do acórdão para refletir o correto julgamento anterior.

Ficam as partes embargantes advertidas de que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscutir o julgado será considerada protelatória, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024